Tribunal: TJDFT
Processo: 0723533-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723533-74.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ITALO ARAUJO LEAO EIRELI - ME RECORRIDO: STONE PAGAMENTOS S.A., BANCO C6 S.A. DESPACHO Na petição de ID no 27973193, o recorrente ITALO ARAÚJO LEÃO EIRELI requer seja expedida comunicação ao juízo de origem para desbloquear a tramitação na origem, com vistas a promover o cumprimento de sentença, sem prejuízo do processamento do recurso especial nesta Presidência. Nada a prover quanto ao requerimento formulado, porquanto, antes do trânsito em julgado do acórdão, o cumprimento de sentença deve ser promovido perante o juízo de origem, por meio de distribuição autônoma, considerando que o processo principal se encontra em grau recursal. Ademais, não há possibilidade, no mesmo feito, de tramitação paralela na 1a instância. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao recurso especial interposto. Em seguida, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007